Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706598-16.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, SILENE FERREIRA DE SOUZA, ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: RAIMUNDO NONATO DAMASCENO ALVES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 62570763) proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar o réu, Raimundo Nonato Damasceno Alves, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, para a autora Silene Ferreira de Souza e, no valor de R$ 5.000,00, para o autor Gabriel Ferreira dos Santos. Ademais, julgou procedente a denunciação da lide contra a apelante, Allianz Seguros S.A, para condená-la ao ressarcimento dos valores pagos pelo réu, observados os limites da apólice, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Apelo da litisdenunciada, Allianz Seguros S.A, em que requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a condenação seja limitada ao limite da cobertura contratada (ID 62570765). Apelo adesivo dos autores, Silene Ferreira de Souza e Gabriel Ferreira dos Santos, em que requerem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes (ID 62570771). É o breve relato. Decido. APELO DA LITISDENUNCIADA, ALLIANZ SEGUROS S.A. A apelante, alega, em síntese, que: 1) a obrigação da Seguradora tem caráter regressivo e é limitada ao contratado pelo segurado; 2) ao fixar a indenização por danos morais no total de R$ 20.000,00, a sentença não observou o limite máximo contratado pelo réu para cobertura RFC-Danos Morais, estipulada em R$ 10.000,00. Apesar das alegações, o apelo não pode ser conhecido. A r. sentença condenou o réu/segurado a indenizar os autores, Silene Ferreira de Souza e Gabriel Ferreira dos Santos, por danos morais, cuja soma das indenizações, de fato, ultrapassa em R$ 10.000,00 o limite contratado pelo réu para cobertura por danos morais em decorrência de acidentes de trânsito. Contudo, a r. sentença limitou a obrigação da seguradora/apelante ao ressarcimento dos valores apenas até o limite da apólice, in verbis (ID 62570763): “(...) Ainda, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide contra ALLIANZ SEGUROS S.A para condená-la ao ressarcimento dos valores pagos pelo réu, observados os limites da apólice. (...)” Assim, é inconteste a ausência de interesse recursal para que as indenizações por danos morais devidas pelo réu/segurado sejam minoradas ao valor da cobertura RFC-Danos Morais contratada, uma vez que a apelante/seguradora está obrigada apenas ao limite da apólice. Nesse sentido: “(...) 4. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. 5. Constatado que o recorrente não foi sucumbente na matéria que defende em seu recurso, o não conhecimento é medida impositiva diante da ausência de interesse recursal. (...)” (Acórdão 1819895, 07019010420218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024.) “Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida.” (...) (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024.) Em relação à improcedência dos pedidos iniciais, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento recorrido e não indica as razões para a sua reforma ou cassação viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido, por vício de regularidade formal (CPC/2015 932 III 1010 II III). Assim, não conheço do apelo da litisdenunciada, Allianz Seguros S/A. APELO ADESIVO DOS AUTORES, SILENE FERREIRA DE SOUZA E GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS DA INADMISSIBILIDADE DO APELO SUBORDINADO Diante da inadmissibilidade do apelo principal, o apelo adesivo, por ser subordinado àquele, também não pode ser conhecido (CPC/2015 997 § 2 III). DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pela litisdenunciada, Allianz Seguros S.A., e do apelo adesivo interposto pelos autores, Silene Ferreira de Souza e Gabriel Ferreira dos Santos (CPC/2015 932 III). Condeno a litisdenunciada/apelante ao pagamento de honorários recursais que fixo em 2% do valor da condenação (CPC/2015 85 § 11), acrescido da quantia fixada na r. sentença. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator